Tribunal: CARF
Processo: 11234.720126/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720126/2020-29
ACÓRDÃO
2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem
efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para
elidir o lançamento de ofício.
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
2
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de autos de infração (AI) decorrentes de lançamentos das contribuições
sociais devidas, quotas patronal e dos segurados, e destinadas à Previdência
Social, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviços e Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre os valores
das remunerações pagas, devidas e ou creditadas aos segurados empregados e
aos contribuintes individuais, mais a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), na alíquota ajustada de
1,0000% para todo o período fiscalizado (correspondente a uma GILRAT de 2% e
um FAP de 0,5000%) de 1/1/2017 a 31/12/2018.
Nos AI foram lançadas as contribuições previdenciárias sobre os valores dos
salários de contribuição pagos e ou creditados aos contribuintes individuais, na
alíquota de 11%, respeitando os limites máximos de salário de contribuição,
conforme planilhas anexadas (fls. 29 a 213), e sobre os valores dos salários de
contribuição pagos, devidos e ou creditados a segurados empregados
(comissionados, contratados, efetivos e eletivos) constantes em folhas de
pagamentos. Sendo que, para estes últimos, os valores foram lançados pelo
líquido, ou seja, deduzidos os valores de salário-família e salário-maternidade,
também não declarados em GFIP, consoante planilhas anexadas (fls. 27/28).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
3
Constituem fatos geradores dos créditos previdenciários lançados: a) em relação à
empresa: a prestação de serviços remunerados pelos segurados empregados e
contribuintes individuais; e b) em relação aos segurados empregados e
contribuintes individuais: o exercício de atividade remunerada. Considerou-se
ocorrido o fato gerador: a) em relação aos contribuinte individuais, na data em
que a remuneração foi creditada (data da liquidação dos empenhos); e b) em
relação os segurados empregados (comissionados, contratados, efetivos e
eletivos): na data em que a remuneração se tornou devida.
Sobre os valores das contribuições lançadas, incidiram juros SELIC e multa de
ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Os lançamentos tiveram por base os dados constantes no site do Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, bem como dados constantes nos resumos das folhas
de pagamento apresentados pelo contribuinte, em confronto com informações
dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (SISTEMA GFIP WEB,
CADASTRO CONTRIBUINTE).
Intimada da exigência fiscal por Aviso de Recebimento, em 23/11/2020 (fl. 323), a
autuada apresentou, em 18/12/2020, impugnação (fl. 326), contrapondo-se aos
lançamentos fiscais com argumentos a seguir sumariados.
A fiscalização não levou em consideração os valores efetivamente pagos pelo
Município em cada mês. Preocupou-se somente em lançar as diferenças
encontradas, sem aproveitar os valores que já estavam pagos a maior (em relação
à GFIP declarada) para abatimento do saldo devedor do Município. A fiscalização
simplesmente ignorou que o Município já havia recolhido parte dos valores que
foram lançados em auto de infração.
Os valores já pagos e não aproveitados ultrapassam a monta de R$ 115.000,00
(cento e quinze mil reais), e interferem diretamente sobre toda a apuração dos
valores constantes no Procedimento Fiscal, inclusive no cálculo de juros e multa
aplicados em todo o período. Motivo pelo qual, requer-se a retificação dos
lançamentos aproveitando os créditos existentes em cada competência.
A fiscalização incluiu em alguns meses do período fiscalizado o percentual de 2%
em relação ao GILRAT multiplicando pela alíquota FAP devida em cada
competência, entretanto tal lançamento carece de suporte legal, senão vejamos:
a fiscalização lançou sobre a contribuição patronal não declarada em GFIP
incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados o percentual
de RAT de 2%.
Entretanto, o Decreto 6.042/2007, o qual majorou a alíquota, carece de suporte
legal, uma vez que, nos termos do art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, seria de
competência do Ministério do Trabalho, com base em estatísticas de acidente de
trabalho apurada em inspeção, modificar o enquadramento das empresas, o que
não se justificaria para o Município.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
4
Da análise desse disposto legal, depreende-se que, para que haja alteração no
enquadramento das empresas para os graus de risco leve, médio ou grave, nos
termos do inciso II, do art. 22, da supracitada lei, há necessidade de que sejam
apuradas, em inspeção, as estatísticas de acidentes de trabalho, no afã de que
mais investimentos em prevenção de acidentes de trabalho sejam realizados.
Entretanto, tal inspeção não ocorreu no Município de Orós para que sua alíquota
fosse majorada, tendo em vista ainda que não houve incremento do risco de
acidente de trabalho nas atividades desenvolvidas pelo Município que justificasse
seu enquadramento em grau médio, mesmo porque as atividades desenvolvidas
pelos servidores do município são preponderantemente burocráticas e, portanto,
de baixo grau de risco.
O Decreto 6.042/2007 mostra-se ilegal, posto que a Lei não atribuiu ao Poder
Executivo a discricionariedade para rever o grau de risco mencionado, sem tais
alterações fossem efetivadas com base em estatísticas de acidentes de trabalho,
apuradas em inspeção, o que não aconteceu no Município.
Ademais, importante salientar que o Ministério do Trabalho e Emprego editou a
Portaria n.o 76, de 21 de novembro de 2008, dispondo, em seu Anexo, acerca da
"Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com
correspondente Grau de Risco - GR para fins de SESMT" (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). No item 84, consta,
especificamente na parte de "Administração Pública, Defesa e Seguridade Social",
a atividade de administração pública em geral com grau de risco "1". Desse modo,
percebe-se que o enquadramento das atividades dos servidores do Município
devem permanecer em grau leve de risco de acidente de trabalho.
A própria Receita Federal emitiu diversas Soluções de Consulta sobre o tema,
confirmando o entendimento de que a atividade preponderante é que deve ser o
fator que define a aplicação da alíquota RAT, como a Solução de Consulta no 179 –
COSIT, de 13 de julho de 2015.
Neste contexto, requer que este órgão, quando do julgamento da presente
impugnação, verifique o enquadramento do Município de Orós em grau de risco
leve, confirmando seu recolhimento em 1% sobre o total da remuneração paga
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos à título de contribuição ao GILRAT, julgando
assim improcedente o auto de infração pela perda do seu objeto.
A fiscalização elaborou planilha com o nome dos contribuintes individuais e os
valores recebidos com as datas dos serviços prestados, entretanto, equivoca-se a
fiscalização quando lança os valores sem qualquer verificação do que fora o
pagamento efetuado.
Em relação aos valores lançados pela fiscalização como contribuintes individuais
nos anos de 2017 e 2018, observa-se que a fiscalização lançou como prestação de
serviços valores referentes a pagamentos a empresas (ITARGET TECNOLOGIA DA
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
5
INFORMAÇÃO LTDA), fornecimento de refeições prontas, locação de veículo,
prótese dentária, dentre outros.
O fato acontece em várias competências que compreendem a fiscalização e
demonstram a fragilidade do auto de infração, posto que tais equívocos
interferem em todas as bases de cálculos para a aplicação de alíquotas, ademais
trazem insegurança ao contribuinte.
Foram inúmeros os valores lançados erroneamente pela fiscalização como valores
pagos à contribuintes individuais, quando na verdade, se tratavam de
fornecimento de mercadorias, tais como: pães, lanches, refeições, pagamento
para pessoa jurídica, dentre outras, motivo pelo qual, requer-se desde já a
RETIFICAÇÃO e/ou ANULAÇÃO do auto de infração por estar com inconsistências
que prejudicam o levantamento correto dos valores devidos na remuneração
paga ou creditada pelo Município de Orós.
Assim sendo, à luz desses precedentes, a multa prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/96, quando aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
possui caráter confiscatório, razão pela qual se requer desde já sua redução para
o patamar de 30% (trinta por cento).
O acórdão de impugnação, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal e dos segurados,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços ao Município.
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
RAT/GILRAT. MUNICÍPIO.
A apuração da atividade preponderante do Município segue o Anexo V, do
Decreto 3.048/99, para a atividade CNAE 8411600 - Administração Pública em
Geral, a alíquota é de 2%.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL MÍNIMO DE 75%. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
6
A alegação de que a multa de ofício aplicada, sobre os valores apurados das
contribuições sociais, é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta
esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o
julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido reduzir o valor da
multa estabelecida na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário, o Recorrente reitera os argumentos da impugnação, os
quais podem ser assim resumidos:
a) “[...] a fiscalização não levou em consideração os valores efetivamente pagos
pelo Município em cada mês. Preocupou-se somente em lançar as diferenças
encontradas, sem aproveitar os valores que já estavam pagos à maior (em
relação à GFIP declarada) para abatimento do saldo devedor do Município. A
fiscalização simplesmente ignorou que o Município já havia recolhido parte dos
valores que foram lançados em auto de infração.”
b) Que o Município está enquadrado em atividade de grau de risco leve, sendo
devido, assim, o recolhimento de 1% sobre o total da remuneração paga devida
ou creditada a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos à título de contribuição ao GILRAT.
c) “Em relação aos valores lançados pela fiscalização como contribuintes
individuais nos anos de 2017 e 2018, observa-se que a fiscalização lançou como
prestação de serviços valores referentes ao PAGAMENTOS A EMPRESAS
(ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA), FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
PRONTAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PRÓTESE DENTÁRIA, dentre outros.”
d) A multa de ofício aplicada é confiscatória.
Pede, ao final, o cancelamento do lançamento.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.
Destaco inicialmente que o recurso submetido a este Conselho não apresenta
nenhuma inovação argumentativa ou probatória. Neste sentido, a asserção contida no acórdão de
impugnação (fl. 350), segundo a qual “as alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720126/2020-29
7
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes”, permanece válida.
A recorrente não trouxe aos autos provas capazes de subsidiar os seus argumentos.
Não adimpliu, portanto, o ônus probatório determinado pelo art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972, de modo que se torna impossível o acolhimento de seus pedidos. Acolhê-los
dependeria de se constatar o efetivo recolhimento a maior das contribuições autuadas,
individualizando-se os fatos geradores respectivos, além disso, exigiria a leitura dos contratos
mencionados pela recorrente, de modo a se verificar em que casos os serviços relacionados à
autuação foram prestados por pessoas jurídicas.
Por esta razão inexistem motivos para modificar a decisão recorrida a este respeito.
Em relação ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, veja-se que a recorrente não trouxe qualquer documento capaz de
demonstrar que sua atividade preponderante possui grau de risco leve. E como pontua a decisão
recorrida, a própria recorrente informa em suas declarações o CNAE 8411-6/00 - Administração
pública em geral, ao qual a legislação atribui alíquota de 2%.
Também aqui deve ser mantido o acórdão de impugnação.
Em relação à confiscatoriedade da multa, este colegiado encontra-se impedido pela
Súmula CARF n.o 02 de se debruçar sobre a questão.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 390
DF CARF MF
Original